Tribunal: TJDFT
Processo: 0719615-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE APARELHO TELEVISOR. VÍCIO APARENTE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
2. Responsabilidade civil do fornecedor. O ônus de comprovar que o produto foi entregue com vício aparente recai sobre o consumidor. No caso, o recorrido alega que a embalagem foi aberta após o decurso de mais de um mês da entrega, quando constatou o trincado na tela do aparelho televisor; esse lapso temporal para verificação do produto afasta a responsabilidade do fornecedor pela substituição do produto/restituição de valores, uma vez que não é possível afirmar se a avaria ocorreu durante a entrega ou posteriormente, durante o manuseio pelo adquirente. Nesse sentido, o Acórdão 1142688 desta Turma.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a condenação imposta à ré e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido.